Tribunal: TJDFT
Processo: 0743432-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CITAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 244, II, DO CPC.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. É nula a citação de cônjuge de cônjuge no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias seguintes. Inteligência do art. 244, II, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.